Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. COBRANÇA DE CONHECIMENTO DE SÚMULA CANCELADA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. PREVISÃO EXPRESSA DE EXIGIBILIDADE APENAS DE NORMAS VIGENTES. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88).
2.Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
4. O Secretário de Estado e o Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público são partes legítimas para figurarem no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12.016. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. Precedentes do col. STJ e eg. TJDFT.
6. Na hipótese dos autos, a questão 44 – prova tipo B, do de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, se afastou de maneira do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, o que permite, de forma excepcional, anular tal questão por violação manifesta do Princípio da Vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF e do Presidente da instituição organizadora do concurso público rejeitadas. Segurança concedida.